Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-81.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Compra de vidros para fechamento de sacada. R. sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as empresas demandadas.

Preliminar de ilegitimidade arguida pela corré afastada. Indicada a existência de grupo econômico ou mesmo confusão patrimonial havida entre as demandadas.

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Compra de vidros para fechamento de sacada. R. sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as empresas demandadas.

Preliminar de ilegitimidade arguida pela corré afastada. Indicada a existência de grupo econômico ou mesmo confusão patrimonial havida entre as demandadas. Legitimidade passiva da requerida comprovada. Aplicação da teoria da aparência. Solidariedade entre fabricante (ou franqueadora) e comerciante reconhecida. Aplicação dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34, todos do CDC. Nega-se provimento a ambos os recursos, com aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.